Tribunal: STF
Processo: HC 203294
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Crime contra idoso. Trancamento de ação penal. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS A IDOSOS (POR DUAS VEZES). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO DEGRADANTE. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 
    1. O trancamento do inquérito policial, assim como da ação penal, é medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem, de plano, e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de indícios de autoria e de provas sobre a materialidade do delito.
    2. A angusta via do recurso ordinário em habeas corpus não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se houve perigo à integridade física ou psíquica das vítimas ou se foram expostas a situação degradante sejam examinadas a contento, porquanto ação de manejo rápido.
    3. Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária.
    4. O Tribunal de origem reconheceu a higidez da acusação. O princípio constitucional do devido processo legal substancial exige que o processo tenha um desfecho qualitativo, desbordando na condenação ou absolvição dos acusados, não podendo ser encerrado de maneira imotivada e prematura. Precedentes.
    5. A análise acerca da relevância da conduta do agente e seus consectários deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 99 da Lei 10.741/2003 (expor idoso a perigo).
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Denegada a ordem, sobreveio a interposição de RHC (128.758/PR). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a defesa requer o “trancamento da ação penal, ou, alternativamente, a nulidade do processo ab initio”. Para tanto, sustenta, em síntese, a falta de justa causa para deflagração da ação penal, ante a ausência de materialidade e indícios suficientes da autoria. Afirma que “não se extrai da denúncia, de forma concreta e precisa, nenhuma maneira, forma, modo, estratagema ou qualquer ação utilizada pela paciente para executar ou facilitar seu intento criminoso, o que tem causado graves prejuízos na formulação da defesa da agravante”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Na hipótese de que se trata, não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão do STJ:
    “Demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, há que ser reconhecida a justa causa para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e seu recebimento pela autoridade Judiciária. 
    A agravante foi denunciada nos seguintes termos (e-STJ fl. 50): 
    Na data de 21 de agosto de 2018, por volta das 14h22min, na residência localizada na Rua José Pinelli, n. 97, Bairro Alto Pinelli, nessa cidade de Mandaguaçu/PR, a DENUNCIADA NAYARA NOGUEIRA GIMENES, ciente da ilicitude de sua conduta, dolosamente, expôs a perigo a integridade e a saúde psíquica das vítimas Aparecido Nogueira da Silva, de 74 anos de idade, seu avô, e Maria Jovercina de Jesus, de 75 anos, sua avó, submetendo-os a situação degradante, na medida em que frequentemente, e nesse dia narrado na denúncia, proferiu xingamentos, maltratando-os, humilhando-os e incutindo-lhes considerável abalo emocional. 
    Ainda, consta dos autos que a DENUNCIADA era usuária de drogas e desempregada, bem como residia próximo ao local, razão pela qual constantemente importunava as referidas vítimas, exigindo dinheiro para a compra de drogas, e também, levava comida e mantimentos da residência, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência n. 2018/956970, Disque -Denúncia 181 n. 18065/2018, Ofício n. 110/2018 do CREAS e termos de declarações, todos acostados à seq. 1.1 
    Assim agindo a denunciada NAYARA NOGUEIRA GIMENES praticou o crime previsto no art. 99 da Lei n. 10.741/2003 (por duas vezes), arranjados na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente DENÚNCIA requerendo, após o seu recebimento, que seja ordenada a citação da denunciada para responder aos termos desta Ação Penal. O feito deve seguir o rito estabelecido pelo art. 33 da Lei n° 11.340/2006 c/c art. 394, § 1°, II do Código de Processo Penal, intimando-se as testemunhas do rol abaixo para deporem em Juízo, em dia e hora previamente estabelecidos, tudo com ciência desta Promotora de Justiça. 
    […]
    No caso dos autos não se revela inequívoca a sustentada inépcia da denúncia, uma vez que a peça traz indícios de materialidade e de autoria delituosas. Esses indícios são suficientes para justificar a propositura e o prosseguimento da persecução criminal, pois a certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a prolação da sentença condenatória ou absolutória. 
    A análise acerca do nexo de causalidade entre a conduta da agravante e os danos suportados pelas vítimas deve ser feita pelas instâncias ordinárias, em cognição vertical e exauriente.
    Tal o contexto, e ratificando os fundamentos contidos na decisão que negou provimento ao recurso ordinário, nego provimento ao agravo regimental.”
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator